Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO E RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONCESSIONÁRIO DE DIREITOS QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DA LOCAÇÃO NÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO PRÉVIO OU TÁCITO DO LOCADOR E DO CONCESSIONÁRIO. HIPÓTESE CONTRATUAL DE DENÚNCIA VAZIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As ações de despejo admitem ampla legitimidade ativa, tendo capacidade processual aquele que detém a posse do bem ou os poderes de representação, a exemplo do concessionário de direito real de uso, proprietário ou administrador do imóvel, ainda que não figurem como partes do contrato de locação.

2. O juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito.

3. O substrato fático utilizado para sustentar a tese defensiva formulada acerca da ciência da cessão da locação foi devidamente demonstrado pela prova documental no caso dos autos, restando apenas a valoração jurídica das alegações de defesa, sendo prescindível a prova oral.

4. Diante do conjunto probatório encartado nos autos, não restou evidenciado que o consentimento prévio e escrito do locador com a cessão da locação, tampouco a notificação por escrito formulada pelo apelante comunicando a substituição do locatário, de acordo com o que dispõe o art. 13 da Lei n. 8.245/1991. Por outro lado, foi demonstrado que não houve concordância expressa ou tácita do locador com a cessão da locação, nem da concessionária de direitos sobre o bem, porque ambos requereram o distrato e a desocupação do imóvel cerca de três meses depois da ciência da substituição do ocupante do imóvel e de tentativas infrutíferas de regularizar a situação contratual.

5. O direito à desocupação do imóvel encontra fundamento no próprio contrato de locação, que prevê hipótese de denúncia vazia, questão que não foi enfrentada nas razões de apelação, subsistindo o provimento judicial nesta parte.

6. Recurso conhecido e não provido.